Tribunal: TJSP
Processo: 2217628-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217628-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado PERCIVAL RODRIGUES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217628-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22292 GIO
2
Voto no 22292
Embargos de Declaração no 2217628-86.2020.8.26.0000/50000
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargado: PERCIVAL RODRIGUES DE SOUZA
Comarca: Santo André
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissões no V. Acórdão
Decisão clara e bem
fundamentada Pretensão da embargante à rediscussão de
matéria já decidida no intuito de obter a modificação do
julgado

Descabimento

Desnecessidade
do
prequestionamento
para
interposição
de
recursos
extraordinário e especial Impossibilidade de acolhimento
do recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 199/205), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da ora
embargante.
Sustenta a instituição financeira embargante que passou a
diligenciar no sentido de cumprir integralmente a determinação imposta, não
havendo, portanto, necessidade de multa cominatória com o intuito de compelir a
mesmo ao cumprimento da decisão, razão pela qual requer a revogação no que tange
à multa arbitrada. Sustenta que houve excesso no estabelecimento de multa tão
elevada e ilimitada, e pretende, subsidiariamente, a revisão de seus valores.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Embora o banco embargante sustente a existência de omissão no v.
acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a matéria
já apreciada e devidamente fundamentada.
Sabe-se que a função precípua dos embargos de declaração é sanar
eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada.
Inexistentes quaisquer dessas hipóteses, não se justifica a oposição de tal recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217628-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22292 GIO
3
Em verdade, a alteração do resultado do julgamento, real objetivo
do embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que ausente qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, conforme entendimento adotado pela jurisprudência, o
julgador não é obrigado a se manifestar de forma explícita e individualizada sobre
cada um dos dispositivos legais considerados como violados pelas partes quando já
encontrou motivo suficiente ao desfecho que vem proclamar. Nesse sentido: EDecl.
no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016;
EDecl. no 2097377-44.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Melo Colombi, julgado em 11/08/2017; RJTJESP 115/207.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu em
nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão pelo prequestionamento igualmente não vinga. Não há
que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a
instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema, 282 e 356, não
impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada interpretação, assim como
não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Portanto, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217628-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22292 GIO
4
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator